Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização. Convenções de Montreal e de Varsóvia que se aplicam somente nas hipóteses de danos patrimoniais, como decidido nos RE 636.331 e ARE 766.618. Extravio temporário de bagagem. Entrega com atraso de quatro dias. Fato comprovado pela própria companhia aérea. Incidência do CDC. Danos morais in re ipsa. Caracterizado. Quantum debeatur fixado em observância

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Indenização. Convenções de Montreal e de Varsóvia que se aplicam somente nas hipóteses de danos patrimoniais, como decidido nos RE 636.331 e ARE 766.618. Extravio temporário de bagagem. Entrega com atraso de quatro dias. Fato comprovado pela própria companhia aérea. Incidência do CDC. Danos morais in re ipsa. Caracterizado. Quantum debeatur fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.